Tribunal: TJMT
Processo: 1010808-77.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1010808-77.2019.8.11.0041
1a APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
2o APELANTE: EDVALDO RIBEIRO RODRIGUES.
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Compulsando os autos verifico que a 1a recorrente impugna a assistência judiciária deferida ao autor, ora 2o recorrente, e este, por sua vez, pede novamente o deferimento da benesse.
Desse modo, em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o 2o apelante, Edvaldo Ribeiro Rodrigues, para, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, com a apresentação de documentos que demonstrem a sua situação financeira atual (declaração do IR, holerite, cópia da carteira de trabalho, extrato bancário, faturas de cartão de crédito, de energia e de água dos últimos três meses e etc).
Passado o prazo, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR